Tribunal: TJDFT
Processo: 0728958-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728958-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A RECORRIDO: ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA DESPACHO O recurso especial interposto por BONASA ALIMENTOS S/A foi juntado aos autos eletrônicos pelo advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, sem procuração nos autos. Ademais, consta, ainda, pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome do citado advogado e do advogado GUILHERME P. DONABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (id 59233724), também sem procuração nos autos. Dessa forma, nos termos dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005